Tribunal: STF
Processo: RE 102216
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
DIREITO DE PREFERENCIA DE LOCATARIO DE IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO.
- INEXISTÊNCIA DESSE DIREITO, UMA VEZ QUE, NO CASO, A COMPRA-E-VENDA
DECORREU DE PROMESSA CELEBRADA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI QUE
CRIOU A PREFERENCIA.
- EM FACE DO § 3º DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO
FAZ QUALQUER DISTINÇÃO EM MATÉRIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO E DE
DIREITO ADQUIRIDO, É INDUBITÁVEL QUE O CONTRATO VÁLIDO ENTRE AS
PARTES É ATO JURÍDICO PERFEITO, DELE DECORRENDO, PARA UMA OU PARA
AMBAS, DIREITOS ADQUIRIDOS. SE LEI POSTERIOR CRIA PARA TERCEIRO
DIREITO SOBRE O OBJETO DO CONTRATO E OPONIVEL A AMBAS AS PARTES
CONTRATANTES, NÃO PODE ELA, SOB PENA DE ALCANCAR O ATO JURÍDICO
PERFEITO E O DIREITO ADQUIRIDO ENTRE AS PARTES, SER APLICADA A
CONTRATOS VALIDAMENTE CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGENCIA. PARA ESSE
EFEITO, POUCO IMPORTA QUE O CONTRATO, QUANDO CELEBRADO, TIVESSE,
OU NÃO, SIDO INSCRITO EM REGISTRO PÚBLICO PARA SER, OU NÃO, EFICAZ
PERANTE TERCEIROS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.